Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 24607260) nos autos de ação de conhecimento movida em seu desfavor por Benedito Travassos Nunes, processo 0703681-82.2021.8.07.0016. No referido pronunciamento judicial, foi deferida a tutela de urgência postulada pelo autor “para determinar ao banco réu que apresente em Juízo, juntamente com a sua resposta à citação, o contrato, e todos os seus termos, que mantém com a parte autora, sob pena de responder por multa que ora fixo em R$ 10.000,00 por desobediência”. Em razões recursais (Id 24607259), alega a instituição bancária agravante, em apertado resumo, que “é notório que a multa diária imposta se mostra totalmente abusiva e exagerada, principalmente se levarmos em conta a obrigação envolvida na decisão”. Destaca “que não há documento anexado aos autos que comprove inequivocamente a solicitação do documento ora objetivado, MUITO MENOS A NEGATIVA POR PARTE DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM ENTREGAR TAL DOCUMENTO. O Banco agravante preza pela sua imagem e boas relações com seus clientes, inclusive atendendo a todos os ditames legais, inclusive fornecendo canais de atendimento ao cliente, exatamente para este tipo de requerimento. Diz da falta de interesse do agravado, porque ele teria obtido a cópia do contrato caso a tivesse solicitado diretamente na agência. Menciona que o documento será fornecido com a defesa no processo para realçar a desnecessidade da multa. Afirma a necessidade de apreciação, direta e expressa, das questões constitucionais e federais, à guisa de pré-questionamento. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela emergencial postulada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia da decisão combatida; e, no mérito, o provimento do recurso. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 24607261. É o breve relatório. Decido. No inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, encontra-se a previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete, portanto, ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não logra transpor os umbrais do conhecimento, a despeito de ser, hipoteticamente, cabível, pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE Do exame do processo originário, autos 0703681-82.2021.8.07.0016, infere-se que Benedito Travassos Nunes, ora agravado, ingressou com ação de conhecimento tendo por fito questionar negócio jurídico celebrado entre as partes (contrato de mútuo), em que pleiteou liminarmente, a concessão da tutela de urgência, a fim de que o réu “apresente em juízo a totalidade dos registros que envolve a relação contratual das partes, sob as consequências da presunção de veracidade em relação às afirmações constantes nas causas de pedir que seguem, conforme art. 400, do CPC”. (Id 81808440 do processo de referência) Em 29/1/2021, foi proferida a decisão de Id 82368378 do processo de referência, pela qual foi concedida a tutela de urgência requerida, para “determinar ao banco réu que apresente em Juízo, juntamente com a sua resposta à citação, o contrato, e todos os seus termos, que mantém com a parte autora, sob pena de responder por multa que ora fixo em R$ 10.000,00 por desobediência”. O mandado de citação e intimação para comparecer à audiência de conciliação foi encaminhado, via sistema, ao demandado, aqui agravante, em 9/3/2021 (Id 85581525 do processo de referência). O requerido, ora agravante, compareceu no processo em 23/3/2021 para apresentar sua defesa sob a forma de contestação (Id 86862104 do processo de referência), ao tempo em que juntou o contrato de Id 86862106 do processo de referência em cumprimento à ordem judicial liminarmente concedida em tutela de urgência. Após isso, em 6/4/2021, interpôs este agravo por instrumento para fustigar aquele decisum. Colocadas essas premissas, constato a existência de manifesta e injustificável contradição na postura adotada pelo agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[2]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (nemo potest venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz embaraços ao desenvolvimento válido e regular do processo, em prejuízo da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta ao agravante em decisão liminar, não identifico o interesse que possa ter o recorrente em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigado, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu. Destaco, oportunamente, que o art. 1.000, do CPC, prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Na espécie, estreme de dúvidas que a parte agravante/requerida se resignou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu, voluntariamente, e antes mesmo do manejo do recurso, a determinação judicial, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para esta via impugnativa. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, portanto, faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar tempestivamente atendida. Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o presente agravo de instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer frente a decisão liminar atempadamente cumprida. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III, no art. 1.000, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal, pela prática de ato incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)